Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705072-37.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIDER APELADO: A. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: GEANI MARIA DE JESUS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator